Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-36.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0704618-36.2018.8.07.0004Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: MARIA DA CONSOLACAO DE ARAUJO

EMENTA

CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELADO PREMIÁVEL. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Não faz sentido imputar ao consumidor o pagamento de tarifas eminentemente administrativas, e que são ínsitas à atividade econômica. A transferência dessas parcelas ao cliente constitui prática ilegal e abusiva.

II. É nesse sentido a jurisprudência desta Eg. Corte, que condiciona a regularidade da cobrança dessas tarifas à especificação daquilo que foi efetivamente revertido em favor do consumidor, com relação a cada uma dessas parcelas. Caso contrário, a exigência se torna incabível. Registro que não há nos autos demonstração alguma de proveito em favor do cliente.

III. No que tange aos itens “seguro prestamista” e “cap. parc. premiável”, observo que não foi dada a opção ao consumidor de escolher a pactuação sem tais cláusulas, motivo pelo qual entendo estarmos diante de uma venda casada, o que configura, igualmente, flagrante abusividade.

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.